Tribunal: TCU
Processo: 025.379/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7733/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este auto de Admissão, encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no ato de admissão constante deste processo foi detectada a existência do respectivo desligamento, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pessoal abaixo relacionado cujo efeito financeiro tenha cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.379/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Gabriel Nascimento Santana (XXX.784.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.